Tribunal: TJSP
Processo: 0003637-16.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e pedido de indenização por dano moral. Decisão que impôs à ré o fornecimento e custeio da internação do autor em UTI pediátrica. Inaceitável a alegação de falta de interesse de agir dos autores, diante de inocorrência de recusa de cobertura. Prova de negativa de cobertura juntada aos autos. Cronologia dos fatos, atestados por

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e pedido de indenização por dano moral. Decisão que impôs à ré o fornecimento e custeio da internação do autor em UTI pediátrica. Inaceitável a alegação de falta de interesse de agir dos autores, diante de inocorrência de recusa de cobertura. Prova de negativa de cobertura juntada aos autos. Cronologia dos fatos, atestados por documentos, demonstram de modo inequívoco que a operadora somente liberou a realização da cirurgia após ser comunicada da concessão da liminar. Danos morais devidamente fixados, inclusive em relação ao "quantum", diante da indevida negativa geral de cobertura. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.